Tribunal: STF
Processo: Rcl 50066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento do quanto decidido nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC 42. Novo Código Florestal. Cumprimento de sentença. Trânsito em julgado. Súmula 734/STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Durval Heitor de Mendonça e outra, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Frutal/MG do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública nº 1335015-51.2009.8.13.0271.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, os reclamantes apontam afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    3. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) o Ministério Público estadual propôs ação civil pública contra os reclamantes, tendo como objeto suposta inexistência de reserva legal de imóvel rural;



    (ii) homologado acordo em audiência de conciliação, para solicitar a averbação da reserva legal no imóvel perante o IEF no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentando o respectivo protocolo do pedido nestes autos” e “a fazer a averbação no imóvel ou desoneração da área de reserva legal, desde que atendidas as exigências legais, no prazo de 10 meses, com previsão de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) pelo descumprimento, limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais);



    (iii) iniciado o cumprimento de sentença, a multa diária foi aumentada, a pedido do Ministério Público, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem qualquer limitação;



    (iv) deferida a penhora da matrícula do imóvel dos reclamantes para pagamento da multa acumulada, a qual foi impugnada, ao argumento de que, abarcada a situação pela alteração legislativa que aprovou o Novo Código Florestal, a obrigação de averbação teria sido substituída pela inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural e registro da reserva legal;



    (v) a decisão reclamada, contudo, desconsiderou a aplicação imediata do Novo Código Florestal, em afronta ao entendimento firmado pelo STF nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4,901 e na ADC 42;



    (vi) não se trata da desconstituição do título executivo, mas apenas da natural incidência da regra do artigo 493 do Código de Processo Civil ao cumprimento da sentença;



    (vii) o Novo Código Florestal reconheceu que os proprietários de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os novos percentuais exigidos (art. 68), a gerar reflexo imediato no cumprimento da sentença.



    4. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento definitivo da reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, determinada a aplicação do Novo Código Florestal.



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    3. Em 28.2.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade 42. Quanto à matéria articulada nesta reclamação, colho os seguintes excertos desta última ação direta: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...]



    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.[...]



    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.



    [...]



    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.



    [...]



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



     (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; 



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos dágua. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    (i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de ‘marco zero na gestão ambiental do país’, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator);



    [...]



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;



    [...]



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes”



    (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019).



    4. Como se denota dos excertos acima colacionados, esta Suprema Corte assinalou a legitimidade constitucional do Poder Legislativo para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica.



    5. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, verifico homologado acordo entre as partes, em 16.6.2011, lavrado termo de audiência com o seguinte teor:



    “Tentada novamente a conciliação, a mesma restou frutífera nos seguintes termos: os réus se comprometem a solicitar a averbação da reserva legal no imóvel perante o IEF no prazo de até 60 (sessenta) dias, apresentando o respectivo protocolo do pedido nestes autos. Os réus se comprometem a fazer a averbação da reserva legal no imóvel ou desoneração da área de reserva legal, desde que atendidas as exigências legais, no prazo de 10 (dez) meses, a contar desta data, juntado ao final cópia da matrícula com a devida averbação. Decorrido o prazo final para averbação da reserva legal, em caso de descumprimento, poderá o Ministério Público requerer a intimação para execução deste acordo sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais) limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: “Vistos, etc. Homologo o presente acordo para que surta seus jurídicos e regulares efeitos e, via de consequência, julgo extinta a ação nos termos do art. 269, III, do CPC. Custas pelos requeridos, se houver. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa. Publicada e intimada em audiência. Registre-se.”



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consta a baixa dos autos em 05.8.2017, em razão da homologação do acordo.



    7. Já na fase de cumprimento de sentença, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão, ao exame da impugnação à penhora:



    “Conforme exposto pelo Ministério Público em sua manifestação de f. 55, as alegações dos executados de retroatividade das novas legislações ambientais, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, já foram decididos nos presentes autos, razão pela qual deixo de analisá-los novamente.



    Quanto à alegação de excesso de penhora, ressalta-se que os executados sequer indicaram bens à penhora para satisfação do débito ora executado.



    Alegam os exequentes que o imóvel penhorado tem valor muito superior à dívida executada, requerendo a desconstituição parcial da penhora, mantendo-se apenas de área suficiente para pagamento da dívida



    Não obstante a jurisprudência admita o desmembramento do imóvel para efetivação da penhora, é preciso, antes de tudo, avaliar sua viabilidade de forma a não descaracterizá-lo ou desvalorizá-lo, a fim de que não haja prejuízos futuros ao arrematante e, inclusive, à parte credora.



    E o que se observa dos autos é que a viabilidade de desmembramento do terreno rural objeto da penhora sem que haja a sua desvalorização não restou sequer minimamente comprovada.



    Desta forma já se manifestou o e. TJMG:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMÓVEL PENHORADO - IMPENHORABILIDADE - PRECLUSÃO - NOVA AVALIAÇÃO - ART. 873 DO CPC/15 - POSSIBILIDADE - CONSIDERÁVEL DECURSO DE TEMPO - EXCESSO DE PENHORA - DEVISÃO DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE.



    -Considerando que a arguição de impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de análise em decisão não agravada, a discussão da matéria está preclusa.



    -Nos termos do art. 873, inciso II do CPC/15, admite-se a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem.



    -Após o lapso temporal de cinco anos desde a única avaliação do imóvel penhorado, é de se esperar alteração na propriedade e consequentemente no seu valor capaz de ensejar nova avaliação.



    -Não demonstrando a viabilidade do desmembramento do terreno rural objeto da penhora sem que haja a sua desvalorização, não há que se falar em redução da penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.07.039861-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016)



    Posto isso, mantenho a penhora do imóvel rural de matrícula 62.070 do CRI de Frutal.”



    8. A seu turno, o ato apontado como reclamado, exarado em análise de nova impugnação à penhora, está assim justificado quanto ao que articulado nesta reclamação:



    “Trata-se de Impugnação à Penhora apresentada nas ff. 570/581 por MARIA DO CARMO HEITOR DE MENDONÇA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Alega a impugnante, em apertada síntese, a incidência e vigência do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12) e o excesso de penhora.



    Manifestação do Ministério Público acostada nas ff. 584/597, na qual refutou as alegações formuladas pela impugnante.



    Vieram os autos conclusos.



    É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.



    Inicialmente, salienta-se que a impugnante apresentou argumentos que já foram integralmente apresentados pelo executado Durval Heitor de Mendonça (ff. 526/537) e analisados na decisão proferida nas ff. 558/558v, seja quanto a retroatividade das novas legislações ambientais, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, seja quanto ao excesso de penhora.



    Quanto a retroatividade das novas legislações ambientais, enfatizo que as decisões consumadas em Ações Civis Públicas anteriores não são alcançadas pelos efeitos das leis que lhes são posteriores, vigentes na atualidade, sobre o meio ambiente, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (PET no REsp 1240122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 19/12/2012).



    Portanto, a nova legislação, no caso concreto, não operará modificações naquilo já definido no julgamento da ACP (fase de conhecimento), como é o caso dos presentes autos.



    Quanto ao excesso de penhora, enfatizo que a parte impugnante mais uma vez não apresentou nenhum bem à penhora capaz de satisfazer o débito, restringindo-se apenas ao argumento de que o imóvel penhorado possui valor muito superior à dívida executada.



    Salienta-se mais uma vez que não obstante a jurisprudência admita o desmembramento do imóvel para efetivação da penhora, é preciso avaliar sua viabilidade de forma a não descaracterizá-lo ou desvalorizá-lo, a fim de que não haja prejuízos futuros ao arrematante e, inclusive, à parte credora.



    Da análise dos argumentos apresentados pela impugnante (ff. 570/582), entendo que a parte não comprovou a viabilidade de desmembramento do terreno rural objeto da penhora.



    Por fim, verifica-se que embora a parte executada tenha iniciado medidas, não efetuou as adequações de seus imóveis em estrita observância ao título judicial, o que não permite reconhecer o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.



    Nesse diapasão, REJEITO a impugnação à penhora apresentada e mantenho a penhora do imóvel rural de matrícula 62.070 do CRI de Frutal.”



    9. No caso, controvertida a aplicação do art. 62 do Novo Código Florestal aos casos apreciados pelas instâncias de origem antes do julgamento das ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e da ADC 42 pelo STF, em que assentada a constitucionalidade do referido dispositivo legal.



    Conforme se depreende dos trechos transcritos, o ato reclamado foi proferido em sede de cumprimento de sentença, quando já transitada em julgado a decisão que homologou o acordo realizado entre os reclamantes e o Ministério Público (05.8.2017). Nesse contexto, operada a imutabilidade da decisão homologatória, prolatada na fase de conhecimento, antes mesmo do julgamento dos acórdãos paradigmas pelo STF (28.02.2018).



    Como se vê, a pretensão dos reclamantes está voltada, por via oblíqua, a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.



    10. Nessa linha, consignado por esta Suprema Corte, ao exame da Rcl 40697 AgR-ED que, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. (Rcl 40697 AgR-ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020, destaquei).



    11. Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    12. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).



    13. A robustecer essa compreensão, cito acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, segundo o qual o cabimento de reclamação no âmbito da execução ou cumprimento de sentença exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ou a usurpação de sua competência tenha se originado nessa fase processual, sendo incabível o referido instrumento para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, tendo em vista o disposto na Súmula 734, confirmada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 40402 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2020). 



    14. Na mesma linha, trago à colação os seguintes julgados (destaquei):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida.



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 837/DF. Reclamação proposta quanto transitada em julgado, há mais de 5 (cinco) anos, a decisão na ACP nº 0028449-03.1991.4.01.3400, na qual se anulou a Portaria SAF nº 129/1991. Súmula nº 734/STF. Reclamação usada como sucedâneo da Impugnação do Cumprimento de Sentença nº 00068.2017.00033400.2.00613/00032. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (Súmula nº 734/STF).



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27200 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    15. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora